Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-57.2013.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÃÃO DA PENA BASE. OCORRÃNCIA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra distanciada do mÃnimo legal, desatendendo aos princÃpios da razoabilidade e da legalidade.2.Entretanto, Ã© certo que basta a existÃªncia de um vetor negativado para autorizar o afastamento da pena-base do mÃnimo legal. SÃºmula 23 do TJE-PA.3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004747-57.2013.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Penal)
APELANTE: RENAN PATRICK PEREIRA DE SOUZA - Adv. José Lair de Sousa OAB 2325
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mª DO SOCORRO MARTINS CARAVALHO MENDO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra distanciada do mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
2.Entretanto, é certo que basta a existência de um vetor negativado para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
RENAN PATRICK PEREIRA DE SOUZA
, por meio de advogado constituído, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Penal de Ananindeua, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,

c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na inicial acusatória que, no dia 23 de abril de 2013, por volta de 22h30m, Eduardo Aguiar Dias e Renan Patrick Pereira de Souza, em companhia de dois adolescentes, foram flagrados embalando cocaína em petecas para posterior comercialização, totalizando 92 (noventa e duas) petecas e 03 (três sacolas contendo 324 g (trezentos e vinte e quatro gramas) de cocaína, além de 03 (três) tabletes de cocaína, fato ocorrido na passagem Clodomiro de Nazaré, no ¿Beco da Morte¿, bairro Águas Lindas.

Consta, que os policiais realizavam ronda ostensiva quando foram informados por denúncia anônima que em uma casa localizada na passagem Clodomiro de Nazaré pessoas fabricavam e comercializavam drogas, ocasião em que os oficiais se dirigiram ao local e lá flagraram os réus e os menores fabricando as mencionadas petecas.

Os acusados foram presos em flagrante, e denunciados como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 c/c art. 244 - B da Lei 8.069/90.

A denúncia foi devidamente recebida, e após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação e condenou os réus nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 109/122), decisão contra a qual se insurge unicamente a defesa de Renan Patrick Pereira de Souza.

Em razões breves e suscintas, requer a defesa o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, por ser mais justa e proporcional (fls.129/130).

Em contrarrazões (fls.133/139), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
¿
CONHECIMENTO
do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos (...).¿
textuais

(fls. 150/153).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 13 de dezembro de 2021
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Requer a defesa, que a dosimetria seja refeita e a pena base fixada no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria fixada pelo juiz
a quo
:

Relembro, que o réu
Renan Patrick Pereira de Souza
foi condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, e 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa nos seguintes termos:
¿(...)
a)
Réu Renan Patrick Pereira de Souza
1.1. Pena Privativa de Liberdade.
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais

são desfavoráveis, já que verifico registro de condenação anterior transitada em julgado, sob o processo nº 0014465-44.2014.8.14.0006, conforme Certidão juntada.
Conduta social considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
A natureza da droga enseja maior reprovação, considerando o poder de dependência elevado que a cocaína possui, além da diversidade do entorpecente, tratando-se de cocaína e maconha, devendo ser acatada como desfavorável.
A quantidade da droga encontrada revela dano de imensa repercussão social, tratando-se de tratando-se, no total, de 531,1 gramas de cocaína e 14,20 gramas de maconha, devendo ser considerada desfavorável.
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao réu, haja vista que não foi identificada outra motivação além do inerente ao tipo penal.
As
circunstâncias do delito
são favoráveis a imputada, pois nos autos não há prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às
consequências do delito
em relação à vítima, que pertine à sociedade, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista inerentes ao tipo penal.
A vítima (sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita, devendo ter valoração neutra, conforme precedentes do STJ.
Diante da verificação das circunstâncias previstas no art. 59 do CPB e 42 da Lei de Drogas, onde se constatou a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis,
fixa-se a pena base no quantum de 08 anos de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes.
No caso concreto, o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos.
Assim, reconheço a atenuante e aplico-a no patamar de 1/6 (um sexto), restando a pena 06 anos e 08 meses.
Presente causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que a prática do crime envolveu dois adolescentes, pelo que aplico no patamar de 1/5 (um quinto), restando a pena 08 anos de reclusão.
Deixo de valorar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, eis que não preenche os requisitos necessários pela existência de condenação transitada em julgada. Desta feita, não faz jus a diminuição de pena.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a atenuante e a causa de aumento de pena, FIXO-A PENA EM 799 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE) DIASMULTA.
Apreciando a situação econômica do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).¿
destaquei

Deveras, o Código Penal adotou o critério trifásico para a fixação da pena, ou seja, o juiz, ao apreciar o caso concreto, quando for decidir a pena a ser imposta ao réu, deverá passar por 03 (três) fases: a primeira, em que se incumbirá de fixar a pena-base; a segunda, em que fará a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes; e, por fim, a terceira e última fase, que se encarregará da aplicação das causas de aumento e diminuição da pena para que, ao final, chegue ao total de pena que deverá ser cumprida pelo réu.

É certo, que cabe ao magistrado, nos termos firmados no artigo 59 do CP, analisar a circunstâncias judiciais do réu, e fixar a pena dentro dos limites da razoabilidade e adequação.

Não ignoro o fato de que a lei não estabelece um critério para definir qual a proporção entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias negativadas, ficando tal critério ao arbítrio do magistrado, que por sua vez deverá se atentar, como já dito, pela razoabilidade, sendo certo que basta que seja negativado um vetor, para que se justifique o afastamento da pena base do mínimo legal, nos termos da
Súmula

de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

No caso concreto, e como visto na sentença alhures transcrita, o magistrado fixou a pena base três anos acima do mínimo legal em decorrência da análise negativa do vetor dos antecedentes criminais, bem como ante a natureza e a quantidade de droga encontrada, que no meu entendimento restou bem fundamentada, contudo, resta exacerbada e distante do mínimo legal, razão pela qual entendo que este deve ser dosada de modo mais próximo de seu patamar mínimo.

Assim, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA. não há como fixar a pena base no mínimo legal, no entanto, tenho que a pena restou exacerbada e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Diante de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do recorrente, bem como a natureza do entorpecente,
fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase, mantenho os termos da sentença e reduzo a pena em 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, restando a pena dosada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na terceira fase, mais uma vez mantenho os termos da sentença e aumento a pena em 1/5 (um quinto) ante o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da lei de drogas, restando fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa,
que a torno concreta e definitiva.

Mantenho o regime semiaberto, nos mesmos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a sentença e redimensionar a pena aplicada, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator